Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701142-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA AGRAVADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., LBL VALOR INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo - antecipação de tutela recursal interposto por Cláudio Manoel da Silva e Maria das Graças Tavares de Macedo contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório diante da ausência de bens e valores passíveis de penhora (autos no 0021859-60.2015.8.07.0007, ID no 197022844). 2. Os agravantes alegam, em suma, que a decisão não deve prosperar, uma vez que há penhora determinada no rosto dos autos em que a primeira agravada teria crédito a receber, inviabilizando o arquivamento do cumprimento de sentença por execução frustrada 3. Defendem que a medida impede a suspensão e, consequentemente, o arquivamento provisório do cumprimento de sentença com base no art. 921, inciso III do CPC. Destacam que seria possível apenas a suspensão do processo, mas com fundamento nos artigos 921, I e art. 313, V do CPC. 4. Pedem a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 59561918, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Na origem foi realizada a análise cronológica dos atos processuais praticados, com destaque para as medidas adotadas, bem como as diligências efetivadas com o intuito de auxiliar os credores na persecução do crédito, sem o sucesso esperado. 9. Foi ponderado que embora tenha sido determinada a penhora no rosto dos autos em que a primeira agravada supostamente teria valores a receber, a medida restou infrutífera diante da ausência de saldo, o que afasta os argumentos dos agravantes quanto à impossibilidade de suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, inciso III, §1o do CPC (ID no 182260584, 18/12/2023). 10. O Poder Judiciário não tem o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados, tampouco para manter o cumprimento de sentença tramitando, quando o contexto fático-jurídico dos autos atrai a necessidade de suspensão diante da ausência de bens passíveis de penhora. 11. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. A penhora no rosto dos autos foi frustrada, conforme noticiado na origem. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO